Tribunal: TJES
Processo: 0022686-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022686-95.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BUFORD MARTITA BECKHAM NETO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

2.
Ressalto, ainda, que os depoimentos utilizados para embasar a sentença condenatória não são meramente de testemunhas de “ouvir dizer”, considerando que os policiais viram a ação delituosa e prenderam os apelantes em flagrante.

3.

C
onsiderando tratar-se de furto duplamente qualificado, não há óbice para a utilização de uma das qualificadoras para agravar a pena-base. Entretanto, a fundamentação utilizada para desvalorar os motivos, tendo por base que o crime foi cometido para sustentar o vício em drogas, não subsiste, pois a dependência química é um problema de saúde pública.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
para redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0022686-95.2012.8.08.0024

APELANTE: BUFORD MARTITA BECKHAM NETO, ANDRÉ GOMES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
ANDRÉ GOMES DE ALMEIDA E BUFORD MARTITA BECKHAM NETO
, em face da Sentença de fls.
298
/ss.
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
os réus
a pena de 03 (três) anos
e

6
(
seis
) meses de reclusão e ao pagamento de
9
0
(noventa)
dias-multa, pelo delito previsto no art. 155, §4º, I e IV, do CP
.

Recurso de Apelação apresentado às fls.
333
/ss por
ANDRÉ
pretendendo, em síntese, a reforma da sentença no sentido de absolver o Apelante
,
por insuficiência probatória
.
Subsidiariamente,
requer:
i)

o reconhecimento da participação de menor importância
;
e

ii)
a revisão da dosimetria da pena
.

P
or sua vez, a defesa de
BUFORD

requer
em suas razões recursais (
ID 5116169
) a revisão da pena-base.

Contrarrazões apresentadas as fls. 345/ss. E ID 5175691, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5545565).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que no dia
23/06/2012
,
os apelantes foram flagrados enquanto furtavam objetos do interior de um carro em um condomínio no bairro Jardim da Penha.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo. A propósito, transcrevo partes dos depoimentos judiciais:

“
que se recorda dos fatos narrados na denúncia de fls. 02; que foram acionados pelo CIODES; que ao chegar no local, encontrou um cidadão em uma bicicleta e com vários cd’s na mão; que o depoente o indagou sobre os cd’s e o elemento disse que encontrou os cd’s no lixo; que o vigia da rua compareceu ao local e disse que um outro elemento havia pulado o muro de um prédio;
[...] que o elemento detido estava em frente ao prédio e alegou que parou no local pois estava cansado por estar pedalando; que o depoente fez contato pelo interfone com moradores do ́redio; que um morador desceu e quando se dirigia à garagem o depoente encontrou o elemento que pulou o muro dentro de um veículo; que o veículo pertencia a um outro morador do prédio e não aquele que desceu para abrir o portão para a polícia; que a vítima foi localizada; que o segundo elemento foi detido no interior do veículo; que o depoente se recorda que o vidro do veículo estava quebrado; que somente um veículo foi arrombado; que a vítima deu por falta os cd’s; que os cd’s estavam nas mãos do elemento que estava do lado de fora do prédio; que se recorda que foram separados objetos do veículo para serem subtraídos, mas o depoente não se recorda quais objetos
”

(
TESTEMUNHA
PMES
MARCELO SANTOS TELES, fls. 227/ss.
)

“
que
se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava em preventivo no local; que viu indivíduo suspeito, com uma bicicleta e vários CD’s nas mãos; que resolveram abordá-lo; [...] que entraram nas dependências do edifícil e verificaram que a porta de um dos veículos estava arrombada; que não se recorda do local onde foi encontrado o segundo elemento; que se recorda que o segundo elemento foi encontrado nas dependências do edifício; que o indivíduo que estava do lado de fora dava cobertura; [...] que o depoente reconhece o acusado André, na fotografia de fls. 30, como sendo a pessoa que estava do lado de fora do edifício com a bicicleta e CD’s e o acusado Buford, como sendo a pessoa da fotografia de fls. 29; [...]
” (TESTEMUNHA
PMES ISAAC BARBOSA MACHADO, fls. 248/ss.
)

Inclusive, o réu BUFORD, em seu depoimento judicial (fls. 252/ss.), confessou os fatos, narrando que encontrou o portão do prédio aberto e quebrou o vidro do veículo para furtar os objetos do seu interior. E, em que pese afirmar que André não tinha conhecimento das suas intenções, vê-se que esta versão destoa do depoimento prestado pelos policiais, no sentido de que aquele tinha conhecimento dos fatos e estava vigiando a rua para garantir a consumação do delito – tanto que foi flagrado com os cd’s, frutos do crime.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Ressalto, ainda, que os depoimentos utilizados para embasar a sentença condenatória não são meramente de testemunhas de “ouvir dizer”, considerando que os policiais viram a ação delituosa e prenderam os apelantes em flagrante.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao
s
recorrentes
,
de forma que
deve ser mantida a condenação d
o
s
apelante
s
,
pelo que passo a revisão da dosimetria da pena.

Em relação ao réu

ANDRÉ
,
v
erifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
por considerar como desfavoráveis os
motivos
do crime e as
circunstâncias
da infração penal.

De fato, considerando tratar-se de furto duplamente qualificado, não há óbice para a utilização de uma das qualificadoras para agravar a pena-base. Entretanto, a fundamentação utilizada para desvalorar os motivos, tendo por base que o crime foi cometido para sustentar o vício em drogas, não subsiste, pois a dependência química é um problema de saúde pública.

Assim, subsistindo apenas uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove meses) de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena.

Com base no art. 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução.

E
m relação ao apelante
BUFORD
,
o MM. Juiz de Direito
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
,

por considerar como desfavoráveis
os
motivos
e as
circunstâncias
da infração penal.

Assim, considerando os mesmos fundamentos lançados quando da dosimetria do corréu ANDRÉ, mantenho tão somente a desvaloração das circunstância do crime, e
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove meses) de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Ato contínuo, o D. Magistrado compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Assim, por não haver causas de aumento ou de diminuição da pena, torno a pena definitiva
em 02 (dois) anos e 09 (nove meses) de reclusão, a ser cumprido em regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito por não atender o apelante aos requisitos do
art. 44,
II, CP.

Por todo exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)